Tribunal: TJPA
Processo: 0812572-38.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812572-38.2021.8.14.0006

APELANTE: LUAN MELO DE OLIVEIRA, JOAO PEDRO GONÇALVES FURTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO
. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 14 DO TJ/PA.
DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA CONFISSÃO E AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA.

ACOLHIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para
readequar a pena do apelante
LUAN MELO DE OLIVEIRA,
que se apresentou final, concreta e definitiva em
10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e ao pagamento de
187 (cento e oitenta e sete)
dias-multa, em regime
fechado.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
parcial provimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Penal interpostos por
LUAN MELO DE OLIVEIRA e JOÃO PEDRO GONÇALVES FURTADO,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
que os condenou, respectivamente, à
pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias multa e de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 14/09/2021, por volta das 18:40h, em via pública, no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua, os ora apelantes LUAN MELO DE OLIVEIRA e JOÃO PEDRO GONÇALVES FURTADO, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, para si, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung J4, de propriedade da vítima Keis Lima de Moura Costa.

Em continuidade delitiva, na mesma data, logo a seguir, por volta das 18:50h, em via pública, no bairro Distrito Industrial, os apelantes, mais uma vez em concurso, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram 01 (um) aparelho celular da marca Motorola G8, pertencente à vítima José Manoel de Sena da Silva.

Depreende-se dos autos que no dia supramencionado, os denunciados, utilizando uma motocicleta POP, 110, de cor branca, inclusive, com registro de roubo ocorrido contra Antônio Mendes da Silva, primeiramente abordaram a vítima Keis Lima, no horário e local acima declinados, portando uma arma de fogo, exigiram que entregasse seu celular, sendo que amedrontada, ela assim o fez, tendo a dupla empreendido fuga do local.

Em ato contínuo, alguns minutos depois, os denunciados depararam-se com José Manoel, ocasião na qual, sacaram a arma de fogo e anunciaram o assalto, e assim, ordenaram que entregasse seu aparelho celular, tendo ele obedecido. Já na posse dos objetos roubados, os acusados evadiram-se em direção à Avenida Independência.

Contudo, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via rádio acerca dos roubos, sendo que esta iniciou imediatamente diligências, tendo logrado êxito em efetivar a prisão em flagrante de LUAN MELO DE OLIVEIRA e JOÃO PEDRO GONÇALVES FURTADO, os quais estavam em posse dos dois aparelhos de celulares roubados e uma arma e fogo, calibre .32, com 05 (cinco) munições intactas.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente LUAN MELO DE OLIVEIRA, em suas razões recursais, requereu a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão e a redução da fração aplicadas nas causas de aumento.

Já o apelante

JOÃO PEDRO GONÇALVES FURTADO, interpôs Recurso de Apelação, requereu a redução da fração aplicada no aumento da pena-base, a exclusão da majorante pelo emprego de arma da arma de fogo ou a redução da fração aplicada.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento,
a fim que seja afastada a agravante da reincidência e reduzida a pena pelo reconhecimento da atenuante da confissão para o recorrente LUAN MELO DE OLIVEIRA.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, o MM. Magistrado fixou ao recorrente a
pena base
,
nos seguintes termos:

“2.2.1 Acusado JOÃO PEDRO GONÇALVES FURTADO.

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB.

A culpabilidade: elevada diante da prática do delito com uso de veículo automotor produto de crime, a indicar, no mínimo, ligação do autor com outras pessoas envolvidas na prática de delitos contra o patrimônio – circunstância desfavorável; antecedentes: não há contra o acusado uma sentença penal condenatória -, motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; sobre a conduta social, não há nos autos elementos suficientes a valorar, motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal critério - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto – circunstância neutra; circunstâncias do crime: revelam fatores aptos a influenciar a pena-base, pois o acusado agiu em concurso de pessoas, fator relevante tanto para a permanência do intento delitivo, já que passa a ser fator encorajador como também inibidor de retrocesso daquele intento, tanto o é que tal circunstância é causa de aumento de pena específica para o delito em questão – circunstância desfavorável; as consequências do crime:; as vítimas não contribuíram para a prática da infração penal.

Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.

Diante da presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base acrescentando 2/8 (dois oitavos) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominada a este crime (6 anos), ficando em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 97 (noventa e sete) dias-multa.

b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.

Há a atenuante da confissão, motivo pelo qual reduzirei a pena em 1/6 (um sexto), ficando em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa.

c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição.

Em razão da majorante referente ao emprego de arma acrescento à pena a proporção de 2/3 (dois terços), conforme o §2º-A, I do art. 157 do CPB. Assim, a pena, nesta fase, fica em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Finalizada a dosimetria para o crime de roubo contra esta vítima, por reconhecer a existência de concurso continuidade delitiva, em lugar de fazer nova dosimetria e aplicar pena em separado pelo outro roubo, diante da regra do artigo 71 do CPB, apenas faço o acréscimo de 1/6 (um sexto) em razão do outro roubo praticado em continuidade delitiva contra a vítima Keis Lima de Moura Costa, ficando a pena em 08 (sete) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, mais 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

A situação econômica do acusado presume-se não ser boa (CP, art. 60), considerando-se os dados presentes nos autos.

Para fixação do valor do dia-multa, hei por bem adotar o critério do art. 49, de modo que, com base nas condições econômicas do acusado reveladas nos autos, estabeleço o dia/multa no valor mínimo legal, a saber, um trigésimo do salário mínimo vigente.

Diante da natureza do crime, revela-se incabível a substituição da pena por outra não privativa de liberdade (CPB, art. 44).

2.2.2 Acusado LUAN MELO DE OLIVEIRA

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB.

A culpabilidade do agente revela-se mais elevada que o normal pois além de praticar o roubo com emprego de um veículo automotor produto de crime contra, a indicar, no mínimo, o envolvimento do acusado com outras pessoas ligadas à prática de crimes contra o patrimônio, tal agente ainda efetuou um disparo em via pública, enquanto abordava a vítima José Manoel, segundo revelado pela instrução, fato que, por si só, caracteriza crime e, embora aqui absorvido pelo crime mais grave, revela-se circunstância apta a aumentar o nível de reprovação da conduta - considero esta circunstância desfavorável; antecedentes: não há contra o acusado uma sentença penal condenatória -, motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; sobre a conduta social não há nos autos qualquer prova neste sentido - circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto – circunstância neutra; circunstâncias do crime: revelam fatores aptos a influenciar a pena-base, pois o acusado agiu em concurso de pessoas, fator relevante tanto para a permanência do intento delitivo, já que passa a ser fator encorajador como também inibidor de retrocesso daquele intento, tanto o é que tal circunstância é causa de aumento de pena específica para o delito em questão – circunstância desfavorável; as consequências do crime: circunstância neutra; as vítimas não contribuíram para a prática da infração penal.

Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.

Diante da presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base acrescentando 2/8 (dois oitavos) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominada a este crime (6 anos), ficando em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 97 (noventa e sete) dias-multa.

b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.

Há a agravante da reincidência, pois a certidão judicial criminal consta contra o acusado LUAN MELO DE OLIVEIRA: uma sentença condenatória referente ao processo n. 00008721920178140401, que tramitou na 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém-PA, referente aos crimes do Art. 180, caput, e Art. 288, parágrafo único, ambos do CP; e Art. 244-B do ECA, com trânsito em julgado em 11/04/2019; e uma sentença condenatória pelo crime de roubo majorado, referente ao processo n. 00080868220178140006, da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, com trânsito em julgado para a acusação em 16/10/2017. Como se observa, em ambas condenações a data do trânsito em julgado para ao Ministério Público é anterior à data dos fatos relativos a este processo. Há também a atenuante da confissão, motivo pelo qual, em razão do que determina o art. 67 do CPB, prevalece a reincidência, pelo que acrescento à pena a proporção de 1/12 (um doze avos), ficando em 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais 105 (cento e cinco) dias-multa.

c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição.

Em razão da majorante referente ao emprego de arma acrescento à pena a proporção de 2/3 (dois terços), conforme o §2º-A, I do art. 157 do CPB. Assim, a pena, nesta fase, fica em 09 (nove) anos 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa.

Aplico, ainda, o acréscimo de 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal, de modo que a pena final fica em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 204 (duzentos e quatro) dias-multa.”.

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa a
culpabilidade
e as
consequências do crime
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de roubo qualificado, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para os apelantes
LUAN MELO DE OLIVEIRA e JOÃO PEDRO GONÇALVES FURTADO
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

DAS CAUSAS DE AUMENTO

Pugna a defesa do apelante JOAO PEDRO GON
Ç
ALVES FURTADO pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando que n
ã
o houve apreens
ã
o da arma de fogo utilizada no crime, e consequentemente, n
ã
o houve per
í
cia a demonstrar a potencialidade lesiva dela.

Já o recorrente LUAN MELO DE OLIVEIRA requer a redução da fração aplicada na causa de aumento.

O entendimento em nossa jurisprud
ê
ncia,
é
no sentido da prescindibilidade da apreens
ã
o e per
í
cia da arma de fogo para a incid
ê
ncia da majorante, desde que evidenciada sua utiliza
çã
o por outros meios de prova, tais como a palavra da v
í
tima ou o depoimento de testemunhas, como
é
o caso dos autos.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENS
Ã
O SEM AUTORIZA
ÇÃ
O JUDICIAL. CIRCUNST
Â
NCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS F
Á
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
Í
CIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS
Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISS
Í
DIO JURISPRUDENCIAL. AUS
Ê
NCIA DO COTEJO ANAL
Í
TICO.

(-)

Ill

- O entendimento da Terceira Se
çã
o deste eg. Tribunal Superior
é
no sentido da prescindibilidade da apreens
ã
o e per
í
cia da arma de fogo para a incid
ê
ncia da majorante, desde que evidenciada sua utiliza
çã
o por outros/meios de provas, tais como a palavra da v
í
tima ou o.depoimento de testemunhas, como
é
o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por conseguinte, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego de arma de fogo denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Quanto ao pedido de aplicação da majorante do emprego de arma de fogo na fração de 1/6 (um sexto),

não assiste razão à Defesa, tendo em vista que o crime foi cometido após 24/4/2018, devendo ser aplicada a Lei nº 13.654/2018, já vigente na dato do fato, que prevê o aumento de 2/3 (dois terços) quando ocorrer o emprego de arma de fogo no delito de roubo circunstanciado

Neste sentido:

PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIREINCIDENCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI Nº 13.654/2018. AUMENTO DA FRAÇÃO DE 2/3 ACERTADO. REGIME FECHADO MANTIDO.

1. Procede-se a prevalência da reincidência sobre a confissão espontânea quando se tratar de réu multireincidente.

2. Diante da nova redação da Lei nº 13.654/2018, publicada em 24.04.2018, aumenta-se a pena pela majorante do emprego de arma de fogo em 2/3, conforme prevê o art. 157, § 2º-A, do Código Penal.

3. Mantém-se o regime fechado para início de cumprimento de pena, quando a pena é superior a 4 e inferior a 8 anos e réu reincidente, à luz da alínea "a" do § 2º do art. 33 do Código Penal.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(Acórdão 1147820, 20180910043989APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, , Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: 188/205)

DA ATENUANTE

O apelante LUAN MELO DE OLIVEIRA requereu o reconhecimento da atenuante da confissão.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “(...) verifico que o Juiz sentenciante reconheceu a atenuante da confissão, porém deixou de aplicá-la, por entender que a agravante da reincidência prevalece a atenuante da confissão, aumentando a pena em 03 (três) meses de reclusão. Ocorre que em consulta aos processos citados (00008721920178140401, 00080868220178140006) constatou-se que as sentenças condenatórias transitadas em julgado se referem ao réu JOAO PEDRO GONÇALVES FURTADO.”.

Desta feita, merece reforma a pena da ora recorrente
LUAN MELO DE OLIVEIRA
, devendo ser afastada a agravante da reincidência e reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III,
d,
do Código Penal, pelo que reduzo a pena para
10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e ao pagamento de
187 (cento e oitenta e sete)
dias-multa, em regime
fechado,
mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e dou
PARCIAL PROVIMENTO
para readequar a pena do apelante
LUAN MELO DE OLIVEIRA,
que se apresentou final, concreta e definitiva em
10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e ao pagamento de
187 (cento e oitenta e sete)
dias-multa, em regime
fechado.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/05/2023